Tribunal: TJBA
Processo: 8000526-31.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000526-31.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: G. A. A. e outros Advogado(s): HELENILDA OLIVEIRA COUTO APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS ARAUJO DE AZEVEDO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS E CRESCENTES. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. GENITOR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESEMPREGO E HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. "FILHO DO MEIO". DEVER DE ASSISTÊNCIA QUE NÃO SE EXIME PELA PROLE NUMEROSA. MAJORAÇÃO DO ENCARGO DE 25% PARA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por infante, representado por sua genitora, em face de sentença que, em sede de Ação Revisional de Alimentos, julgou parcialmente procedente o pleito exordial para majorar a verba alimentar, anteriormente fixada em 19,21% (dezenove vírgula vinte e um por cento), para o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente. O Apelante postula a reforma do julgado para que o encargo seja elevado ao percentual de 70% (setenta por cento) do salário mínimo, ou, subsidiariamente, para 30% (trinta por cento) do mesmo referencial, em consonância com o parecer do Ministério Público. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em aferir a adequação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, fixado a título de alimentos na sentença de primeiro grau, frente ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, e deliberar sobre a viabilidade de sua majoração para o patamar de 30% (trinta por cento), considerando as necessidades presumidas e crescentes do alimentando e os indícios de capacidade financeira do alimentante, que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a alegada hipossuficiência. III. Razões de decidir O dever de prestar alimentos aos filhos menores deriva do poder familiar, encontrando fundamento nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, os quais impõem aos pais a obrigação de assistir, criar e educar sua prole, assegurando-lhe, com absoluta prioridade, o direito a uma vida digna. A fixação do quantum alimentar deve pautar-se pelo trinômio necessidade - possibilidade - proporcionalidade, conforme preconiza o § 1º do artigo 1.694 do Código Civil. As necessidades do alimentando menor de idade são presumidas e se intensificam com o seu desenvolvimento físico e psicossocial. No caso, o lapso temporal decorrido desde a fixação original da pensão, em 2017, evidencia o aumento natural das despesas do infante. O alimentante, qualificado como empresário individual no ramo de manutenção e reparação de veículos automotores, alegou situação de desemprego, contudo, não carreou aos autos qualquer prova robusta de sua incapacidade financeira, como declarações de imposto de renda ou extratos bancários, para contrapor os indícios de sua capacidade contributiva e as alegações da parte autora. A ausência de comprovação cabal da impossibilidade de arcar com valor superior, à luz da teoria da aparência, autoriza a fixação dos alimentos com base nos elementos disponíveis e em juízo de razoabilidade. A majoração para 30% (trinta por cento) do salário mínimo, conforme opinado pelo Ministério Público em ambas as instâncias, afigura-se como medida justa e proporcional, equilibrando as necessidades crescentes do menor e a capacidade presumida do genitor, sem impor ônus excessivo a qualquer das partes e garantindo o melhor interesse da criança. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, majorando-se a verba alimentar para o montante de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, acrescido do rateio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas. Tese de julgamento: "1. É cabível a majoração dos alimentos quando, embora ausente prova concreta da condição financeira do alimentante, o valor fixado inicialmente revela-se insuficiente para atender às necessidades do alimentando, observando-se o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. A ausência de demonstração cabal, pelo genitor, da sua incapacidade de prover alimentos em patamar superior ao fixado, aliada aos indícios de capacidade econômica e à presunção das necessidades crescentes do filho menor, autoriza a revisão do encargo alimentar para patamar que melhor se coadune com o princípio do melhor interesse da criança e da paternidade responsável." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: arts. 1º, III, 227 e 229; Código Civil: arts. 1.694, § 1º, e 1.699; Lei nº 5.478/68: art. 15; Código de Processo Civil: art. 90. Jurisprudência citada: TJ-BA - Agravo: 80207133920238050000, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Data de Julgamento: 15/06/2015, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023; TJ-BA - Apelação: 80014767520218050004, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2025; TJ-BA - Apelação: 05257076520188050001, Relator: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000526-31.2023.8.05.0090, em que figuram como Apelante G. A. A., representado por sua genitora JULIANA ALMEIDA DOS SANTOS, e como Apelado PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07